Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-40.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000252-40.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARISTOTELES ALGUNSTO SPINOLA NETO

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO SIMOES

Advogado(s)
:
OSIEL FERNANDES DE SOUSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE.
REVELIA NÃO CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO AMPLO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ARISTOTELES ALGUNSTO SPINOLA NETO em face da sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Dano Moral ajuizada por ANTONIO RAIMUNDO SIMOES, julgou procedente, em parte, o pedido autoral, após decretar a revelia do Réu/Apelante. O Apelante argui a ocorrência de nulidade processual por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sustentando a tempestividade de sua contestação, ignorada pelo juiz a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a contestação foi apresentada tempestivamente e se a decretação da revelia, seguida do julgamento antecipado da lide, configurou violação aos referidos princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 335, inciso I, estabelece que o prazo de 15 (quinze) dias para contestar tem como termo inicial a data da audiência de conciliação ou de mediação, quando não houver autocomposição.

4. Em estrita observância ao artigo 219 do CPC, a contagem do prazo em dias deve considerar somente os dias úteis.

5. No caso concreto, a audiência de conciliação ocorreu em 05 de outubro de 2021 (terça-feira), sem autocomposição. O termo inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis ocorreu em 06 de outubro de 2021 (quarta-feira), findando o prazo em 27 de outubro de 2021, observada a suspensão do expediente (dia 11) e o feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida (dia 12 de outubro de 2021).

6. A contestação foi protocolada em 26 de outubro de 2021 (ID 152479858), manifestamente tempestiva.

7. A decretação indevida da revelia, fundamentada em certidão cartorária equivocada, e o consequente julgamento antecipado da lide, sem análise das teses de defesa apresentadas, configuram
error in procedendo
e violação ao contraditório e amplo direito de defesa.

8. A anulação da decretação da revelia impõe o retorno dos autos à primeira instância para o regular processamento do feito e a reabertura da fase de instrução processual, porquanto a causa não se encontra madura para imediato julgamento nesta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

- A contestação apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à audiência de conciliação sem autocomposição, é tempestiva, sendo indevida a decretação de revelia e nula a sentença que, com base em tal premissa equivocada, julga antecipadamente a lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 335, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000252-40.2017.8.05.0264, em que figuram como apelante ARISTOTELES ALGUNSTO SPINOLA NETO e apelado ANTONIO RAIMUNDO SIMOES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA